Tribunal: STF
Processo: RHC 66004
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-06
Data de publicação: 1988-05-06

Ementa:
- HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO INTEMPESTIVAMENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EXTEMPORANEOS, E INABEIS POR ISSO A SUSPENSÃO DO PRAZO.
NÃO HÁ COMO ESTIMAR SUSPENSO O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO,
SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORAM OPOSTOS INTEMPESTIVAMENTE. POR
CONSEGUINTE, TAMBÉM EXTEMPORANEOS O APELO ORDINÁRIO QUE SE ASSENTOU
NA PRESUMIDA SUSPENSÃO.
RECURSO NÃO-CONHECIDO.